Tribunal: STF
Processo: RE 633606
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO NOS EMBARGOS QUE NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO NAS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA DE FUNDO EM LINHA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDEF. VMAA. COMPOSIÇÃO DO FUNDOS DOS ESTADOS SOB O VALOR DA MÉDIA NACIONAL. CRITÉRIO DIVERSO: INADMISSIBILIDADE. TEMA Nº 416 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A temática relativa à forma de pagamento da complementação do Fundef aos municípios não foi devolvida nas razões do agravo regimental. 



    2. O recurso teve como objeto o cálculo do valor mínimo anual por aluno (VMAA), que, em conformidade com o RE nº 635.347-RG/DF, Tema RG nº 416, decidiu-se com base na média nacional. 



    3. Quanto à matéria efetivamente devolvida no agravo, não há qualquer achega a se fazer em relação à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.